Tribunal: STF
Processo: RE 99068
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-04-19
Data de publicação: 1985-04-19

Ementa:
MUTUO. COMISSAO DE PERMANENCIA E TAXA ESPECIAL DE JUROS.
ACRÉSCIMOS NÃO ESTIPULADOS PELOS CONTRATANTES E POR ISSO
CONSIDERADOS INEXIGIVEIS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA
A SÚMULA 596. INOCORRENCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.